Tribunal: STF
Processo: HC 57486
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA AO ARGUMENTO DE
QUE, TENDO A SENTENÇA AFRONTADA O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 384 DO
CPP, DEVERIA SER CASSADA A DESCLASSIFICAÇÃO E CONSIDERADA PROTEGIDA
PELA COISA JULGADA A ABSOLVIÇÃO RELATIVA A  FIGURA TIPICA ESCOLHIDA
PELA DENUNCIA. PEDIDO QUE NÃO MERECE ATENDIMENTO.
- IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE, SEM
REQUERIMENTO DA DEFESA, SE DELA PODERIA ADVIR PREJUIZO AO RÉU.
- PEDIDO INDEFERIDO.